Tribunal: TJDFT
Processo: 0716206-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716206-21.2020.8.07.0020 RECORRENTE: LUIZ FELIPE SCOPEL RECORRIDO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE, WEMERSON CARDOSO DOS SANTOS, LOURDES CONCEICAO SANTANA, LILIAN VANESSA DE SOUZA, TAYRONIO SANTANA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: TAYRONIO SANTANA RIBEIRO, LAERT GAMA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão da Desembargadora relatora da Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o e 93, ambos da Constituição Federal, bem como 489 do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional. Ademais, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, pugna para que se afaste o reconhecimento da prescrição e aponta equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que a decisão impugnada foi publicada em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO UNIPESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA. 1. Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento de recurso especial cinge-se às "causas decididas, em única ou última instância," pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 2. A expressão "causa decidida" pressupõe o necessário exaurimento da instância originária, de modo a permitir a abertura da via do recurso especial, sendo certo que a Súmula 281 do STF dispõe sobre a exigência da parte interpor todos os recursos perante o Tribunal de origem antes de buscar a instância superior. 3. Caso em que, contra decisão singular do relator da apelação, o agravante interpôs diretamente o recurso especial, sem observar o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, que prevê a interposição de agravo ao órgão colegiado, circunstância que configura o não exaurimento das instâncias ordinárias. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.885.187/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022.) Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. Em primeiro lugar, quanto à indicada ofensa ao artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Afasta-se, igualmente, a alegada afronta ao artigo 489 do CPC/2015, pois o acórdão impugnado ampara-se em fundamentação jurídica suficiente, que condiz com a resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao caso, ainda que através de solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 1.859.197/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 19/5/2022). Em segundo ponto, no tocante a suposta violação aos artigos da Constituição Federal indicados, porquanto, consoante iterativos julgados do STJ, "Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.054.514/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/6/2022). Em terceiro lugar, em relação à análise da prescrição e da distribuição dos honorários sucumbenciais, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.047.779/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/8/2022). Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “No que tange à interposição do recurso especial pela alínea “c” do permissivo constitucional, convém ressaltar que o recorrente deve cumprir o disposto no art. 1029, § 1o, do CPC/2015, e no art. 255, § 1o, do RISTJ. Assim, considera-se inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial, quando o recorrente não demonstrar o suposto dissídio pretoriano por meio: (a) da juntada de certidão ou de cópia autenticada do acórdão paradigma, ou, em sua falta, da declaração pelo advogado da autenticidade dessas; (b) da citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o acórdão divergente foi publicado; (c) do cotejo analítico, com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda a divergência, além da demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a mera transcrição da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão paradigma; (d) a indicação dos dispositivos de lei federal com interpretação divergente entre os Tribunais.” (AgInt no REsp n. 1.975.392/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 30/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009